Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. APROVEITAMENTO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO EM AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO. MARCO INTERRUPTIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI 11.596/2007. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento da multa ou da prestação pecuniária realizado de forma compulsória não tem o condão de interromper a prescrição nem gera a possibilidade de alteração do prazo prescricional da pretensão executória, o qual considera a pena estabelecida em sentença.
2. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473/RR, fixou a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. O Superior Tribunal de Justiça elucidou que ocorre a interrupção tanto da prescrição da pretensão punitiva como da executória (AgRg no HC n. 603.139/SP).
4. Considerando que a interpretação no sentido de que o acórdão sempre configura marco interruptivo da prescrição recai sobre o artigo 117, inciso IV, do Código Penal com a redação dada pela Lei 11.596/2007, não pode retroagir para alcançar os delitos praticados antes da vigência desta Lei, ou seja, antes de 29-novembro-2007, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
5. O delito foi praticado em 28-novembro-2014. A pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão, logo o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (conforme artigo 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 22-novembro-2017, iniciando o transcurso do prazo da pretensão executória, porém, o acórdão foi publicado em 6-agosto-2018, interrompendo a prescrição da pretensão executória, que, até a presente data, não se consumou.
6. Recurso desprovido.